Tribunal: CARF
Processo: 12448.720145/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720145/2010-31
ACÓRDÃO
1004-000.225 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JVRJ PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006
IRRF INCIDENTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO RECEBIDOS.
COMPENSAÇÃO COM IRRF-RETIDO.
Nos termos do § 6o, do artigo 9o, da Lei no 9.249/1995, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de
renda retido sobre rendimentos oferecidos à tributação a título de JCP
poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito
de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso para subtrair o limite imposto pela Fiscalização à utilização da retenção sofrida no
recebimento de juros sobre o capital próprio.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.225 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720145/2010-31
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 227/244) interposto pelo sujeito passivo acima
identificado contra o Acórdão no 16-70.749, proferido pela 4a Turma da DRJ/SPO (fls. 214/217),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. IRRF-JCP CREDITADO OU PAGO. COMPENSAÇÃO
COM IRRF-RETIDO.
Os limites para pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio a que se
refere o §1o do art. 9o da Lei no 9.429/1995 e que servem de cálculo do IRRF - JCP
compensável devem utilizar os dados do mesmo período de apuração e não os do
período imediatamente anterior.

Por bem resumir os fatos, transcrevo o relatório da decisão ora recorrida:
[...]
Trata o presente processo de Declarações de Compensação - DCOMP - em
formulário, cujo crédito originou-se de IRRF - Juros sobre o Capital Próprio (JCP)
referente ao ano-calendário de 2006 (fls. 03/07).
O Despacho Decisório (fls. 106/116) homologou parcialmente as DCOMPs.
As razões constantes daquele ato administrativo essencialmente foram as
seguintes:
- Os créditos do IRRF - JCP utilizados referiram-se ao período de apuração de
janeiro a dezembro do ano-calendário de 2006, inicialmente, na apuração do
Lucro Real Devido por Estimativa Mensal (DIPJ/2007) e na compensação com
débitos da mesma natureza, declarados nas DIRFs (fls. 84/89).
- Fundamenta-se no parágrafo sexto do art. 9o da Lei no 9.429/1995, a faculdade
da pessoa jurídica optante do lucro real utilizar crédito decorrente da retenção na
fonte do imposto de renda por ocasião do recebimento de juros sobre o capital
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.225 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720145/2010-31
3
próprio na compensação do imposto retido incidente sobre o pagamento (ou
crédito) de juros de mesma natureza a seu titular, sócios ou acionistas a ser
efetuada dentro do próprio período de apuração.
- Observa-se, também, que o §1o dessa norma, fixa critérios ao efetivo pagamento
ou créditos de juros, à existência de lucros computados, antes da dedução de
juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros pagos ou creditados.
- Tal condição, após verificada, origina a incidência do imposto de renda na fonte,
à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ao beneficiário, passível de
compensação dentro do mesmo período de apuração que houver a retenção,
sendo este último o posicionamento entendido pela SCI n° 14 - SRRF07/Disit de
30.12.2009.
- Glosa-se então o IRRF - JCP compensável pois o valor limite para o pagamento ou
crédito de juros foi de R$4.043.715,97 e não R$6.538.432,28, em decorrência da
aplicação do §1o do art. 9o da Lei no 9.249/95 (alterada pela Lei no 9.430/96).
Na defesa (fls. 194/195) apresentada, a Manifestante alega que:
O dispositivo condiciona o efetivo pagamento ou crédito dos juros ao
atendimento de duas condições, bastando apenas o atendimento a uma
delas para que se efetive a operação. São elas:
1a condição: existência de lucros computados antes da dedução dos juros
correspondentes ao período de apuração dos juros, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados, ou;
2a condição: existência de lucros acumulados e reservas de lucros, em
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos
ou creditados.
Sendo assim, ao analisarmos o quadro acima representativo dos dados
informados na DIPJ 2007/2006, verifica-se que o pagamento/crédito dos
juros foi feito em atendimento da 2a (segunda) condição definida em lei,
com base nos saldos acumulados até 31.12.2005.
O quadro a que se refere o texto acima é o abaixo reproduzido e a norma o §1o do
art. 9o da Lei no 9.249/1995:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.225 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720145/2010-31
4

Tramitado o feito, sobreveio a decisão que indeferiu o pedido de restituição, na
linha do referido despacho decisório.
A empresa, então, apresentou o recurso voluntário, onde basicamente reitera as
alegações da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
De acordo com a decisão ora recorrida:
A razão central apresentada para o reconhecimento parcial das compensações
tem relação com a aplicação do §1o do art. 9o da Lei no 9.249/1995, o qual
estabelece limites aos valores que podem ser pagos a título de Juros sobre o
Capital Próprio pela investida à investidora.
Deve ser salientado que tanto a Autoridade Administrativa quanto a Manifestante
acabaram por usar o mesmo método para chegar ao resultado do limite a ser
pago a título de JCP. Entretanto, do que pode ser extraído do quadro
demonstrativo trazido na defesa, verifica-se que a Manifestante utilizou dados do
ano-calendário imediatamente anterior ao analisado (Ficha 37A -R$1.858.138,64 -
linha 32 e R$11.218.725,99 - linha 36 = R$13.076.864,63/2 = R$6.538.432,32) e a
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.225 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720145/2010-31
5
Autoridade Administrativa a do ano-calendário de 2006 (fl. 104). Ora, incorreto o
procedimento da Manifestante, posto que o IRRF - JCP originário dos diversos
balanços ou balancetes levantados durante o ano-calendário de 2006 não poderia
usar outros dados da Ficha 37A que não os desse ano. Aqueles dados do ano-
calendário de 2005 somente poderiam servir para apurar limite daquele ano-
calendário (2005), o que foi normatizado pelo art. 32 da IN SRF no 460/2004:
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em
que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de
imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção,
utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
(...)
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será
deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a
retenção foi efetuada. § 3oNão é passível de restituição o crédito de IRRF
mencionado no caput.
Isto é, ou o IRRF-JCP retido é usado para compensar IRRF-JCP devido dentro de
um mesmo período de apuração, ou no encerramento deste para compor o
cálculo do IRPJ (Ficha 12A da DIPJ). E o limite a ser utilizado é o do mesmo período
de apuração.

Não concordo com esse racional.
Isso porque, na verdade, a possibilidade de calcular o pagamento de JCP nos termos
em que foi feito pela contribuinte está prevista expressamente no artigo 29, § 3o, “b”, da
Instrução Normativa no 11/96, in verbis:
Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
[...]
§ 2o Para os fins do cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado, salvo se adicionado ao lucro líquido para determinação do lucro real
e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, valor:
a) da reserva de reavalição de bens e direitos da pessoa jurídica;
b) da reserva especial de trata o art. 428 do RIR/94;
c) da reserva de reavaliação capitalizada nos termos dos arts. 384 e 385 do
RIR/94, em relação às parcelas não realizadas.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.225 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720145/2010-31
6
§ 3o O valor do juros pagos ou creditados, ainda que capitalizados, não poderá
exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinqüenta
por cento de um dos seguintes valores:
a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito dos
juros, antes da provisão para o imposto de renda e da dedução dos referidos
juros; ou
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores;

Como se percebe, a própria legislação admite o pagamento de JCP em até 50% dos
saldos de lucros acumulados de períodos anteriores, limite este que foi observado pela
contribuinte conforme aponta a própria planilha exposta no relatório e que novamente
reproduzo:

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário para subtrair o limite imposto
pela Fiscalização à utilização da retenção sofrida no recebimento de juros sobre o capital próprio.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 385
DF CARF MF
Original